Tribunal: TJDFT
Processo: 0741463-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FIANÇA. ARTIGO 1647, III, DO CC. SÚMULA 332 DO STJ. NECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. OCULTAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. NULIDADE PROVOCADA PELO PRÓPRIO FIADOR. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA PROBIDADE E DA LEALDADE PROCESSUAL. RESPEITO AO ARTIGO 422 DO CC. IMPOSSIBILIDADE DE NULIFICAR A FIANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante a dicção do art. 1.647, III, do Código Civil, e ao bem assim do enunciado no 332 da Súmula do STJ, há a necessidade de se preservar a probidade e a boa-fé objetiva, a qual deve ser prestigiada, no caso em comento, em favor da parte contratada, ora apelada, porquanto negociou e firmou o contrato com as informações prestadas pelo contratante e seu fiador.
2. Ao assinar o contrato, na condição de fiador, e deixando de informar sua condição de casado, bem assim não buscando corrigir a omissão posteriormente, houve por parte do cônjuge da apelante violação ao princípio da boa-fé objetiva, descumprindo os deveres anexos de lealdade contratual e de informação, razão pela qual não pode se aproveitar da sua própria torpeza a fim de se eximir da responsabilidade pela qual assumiu.
3.Nessa toada, não se pode nulificar a fiança prestada cuja irregularidade originou-se por ato próprio do fiador, mitigando-se, com fulcro no art. 422 da lei civil, a regra do inciso III do art. 1.647 do CC e da orientação dada pela Súmula no 332 do STJ. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4.RECURSO DESPROVIDO.